Tribunal: TJES
Processo: 5002707-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002707-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUVENAL BASTIANELLO
AGRAVADO: LUCIMAR BASTIANELLO ARCANJO e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo JUVENAL BASTIANELLO em face da decisão id 1283916 (fls. 79/80), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia, que rejeitou a impugnação por si oposta à retificação das primeiras declarações apresentadas pela inventariante na “ação de inventário” nº 0003879-43.2016.8.08.0038.

Pelas razões recursais (id 1283828), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) que o Juízo
a quo
, equivocadamente, recusou-se a reconhecer dívidas do
de cujus
, as quais restaram demonstradas documentalmente; (2) que as dívidas em questão foram quitadas com recursos próprios, devendo ser reembolsado (o Agravante) com o saldo do espólio e (3) que a retificação às primeiras declarações, apresentadas pela inventariante, deixou de observar decisão anterior que havia determinado a realização de novo cálculo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1345999).

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais, consoante certidão id 1476217.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JUVENAL BASTIANELLO em face da decisão id 1283916 (fls. 79/80), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Nova Venécia, que rejeitou a impugnação por si oposta à retificação das primeiras declarações apresentadas pela inventariante na “ação de inventário” nº 0003879-43.2016.8.08.0038.

Para melhor compreensão, necessário realizar breve resumos dos atos processuais realizados no feito de origem.

Em razão do falecimento de Giuseppe Bastianello e Lúcia Lube Bastianello, os Agravados LUCIMAR BASTIANELLO ARCANJO, JOVELINO BASTIANELLO, OSMAR BASTIANELLO e OSVALDO BASTIANELLO requereram a abertura do inventário respectivo, ocasião em que indicaram os bens a inventariar, bem como aqueles (bens) que estariam na posse exclusiva do herdeiro JUVENAL BASTIANELLO, ora Agravante.

Pela decisão id 1283894 (fls. 89/96), o MMº. Juiz de Direito
a quo
nomeou a herdeira LUCIMAR BASTIANELLO ARCANJO, ora Agravada, para exercer a inventariança, determinando, outrossim, a apresentação das primeiras declarações, o que fora cumprido.

Após citado, o Agravante apresentou, no feito de origem, impugnação às primeiras declarações apresentadas no feito de origem, aduzindo que os valores constantes das contas nºs 6.703-2 e 7.012-2, junto ao SICOOB, não deveriam integrar a herança, pois que figura (o Agravante) como cotitular.

Em seguimento, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo Agravante, nos termos da decisão id 1283922 (fls. 87/89), “
para determinar a inclusão nos bens do espólio, de somente metade dos valores das contas capitais nº 6.703-2 e nº 7.012-2, junto à cooperativa SICOOB, sendo a outra metade pertencente ao herdeiro Juvenal Bastianello
”.

Ocorre que, apresentada a retificação das primeiras declarações pela inventariante, insurgiu-se o Agravante, por meio de nova impugnação, para dizer que não teriam sido observados os parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
no que se refere às contas nº 6.703-2 e nº 7.012-2, mantidas junto ao SICOOB, notadamente em razão da indevida inclusão de juros e correção monetária no cálculo do valor, o que seria indevido, bem como porque não teriam sido consideradas as despesas do
de cujus
quitadas com recursos próprios (do Agravante).

A segunda impugnação apresentada pelo Agravante, no entanto, foi rejeitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, nos termos da decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos (id 1283916, fls. 79/80):

“(...)

Em sua impugnação, aduz o herdeiro Juvenal Bastianelo que os valores apresentados pelo inventariante na retificação das primeiras declarações foram apresentados de forma equivocada, vez que atribuiu juros moratórios e remuneratórios. Alega que é de conhecimento comum que os valores depositados em conta bancária não são atualizados dessa forma.

Aduz ainda que os valores dos resíduos previdenciários apresentados são superiores aos apresentados nos documentos de fls.143/144.

Compulsando os autos verifico que no que tange aos resquícios previdenciários, às fls.112/116 foram expedidos alvarás para o levantamento dos valores, os quais deveriam ser depositados judicialmente, este comprovado pelo inventariante às fls.140/141. Na petição informa que os valores referentes aos resquícios previdenciários dos inventariados era de R$1.127,24 (um mil cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos e R$794,00 (setecentos e noventa e quatro reais), no entanto, nos comprovantes juntados às fls.141, consta o valor de R$0,00.

No aditamento da impugnação apresentado às fls.179/181 aduzem os herdeiros que as primeiras declarações não trouxeram os débitos contraídos pelo de cujus comprovados através da documentação de fls.81 e seguintes.

Quanto a tal alegação, verifico que os mencionados documentos tratam-se de notas/recibos em nome do herdeiro Juvenal, alguns de anos anteriores ao falecimento dos inventariados, e os do ano de 2016, referentes a diárias de hospital e funerária (já quitadas), sem nenhuma comprovação de foi pago com a renda do herdeiro Juvenal ou com dinheiro do próprio “de cujus”, tampouco se foi o dinheiro levantado da conta conjunta. Portando, são dívidas que não devem ser inclusas ao processo de partilha, vez que não há comprovação de que são dívidas do espólio.

Oportuno ressaltar que no inventário se busca identificar o patrimônio, com a indicação dos bens (móveis e imóveis), créditos, débitos e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial que compõem o acervo hereditário, enquanto na partilha se divide o acervo entre os sucessores, com o estabelecimento e a consequente adjudicação do quinhão hereditário a cada um deles.

O caso em tela se trata de partilha, na qual há somente valores a serem partilhados, procedimento este que, a princípio, seria simples, se não fossem as várias impugnações e embargos apresentados nos autos que se arrastam há 04 (quatro) anos, sem sair da fase de primeiras declarações.

Por todo o exposto, conheço da impugnação, para julgá-la IMPROCEDENTE.”

Após examinar os autos, tenho que o presente recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento.

Infere-se dos autos que a inventariante, ao apresentar as primeiras declarações, havia informado, entre outros, os valores depositados nas contas nº 6.703-2 e nº 7.012-2, mantidas junto ao SICOOB, como integrantes da herança.

Conforme já narrado, o Juízo
a quo
, ao examinar a primeira impugnação apresentada pelo Agravante, decidiu que metade dos valores depositados em tais contas pertenceria, exclusivamente, ao Agravante, em razão de cotitularidade.

Ocorre que, após decidida a primeira impugnação apresentada pelo Agravante, a inventariante, em retificação de cálculos, inobstante observar a parte que não integra a herança, passou a atualizar os valores depositados nas referidas contas com juros e correção monetária, de acordo com os índices da Corregedoria-Geral de Justiça, sob o fundamento de que teria havido saques e transferências realizados pelo Agravante antes do falecimento dos autores da herança.

Todavia, não há como prosperar a inclusão de juros e correção monetária realizada pela inventariante.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida quando do recebimento do inventário, fixou a premissa de que, “
sobrevindo a morte de um dos titulares, e não havendo informações precisas sobre a quem pertenciam as quantias depositadas, presume-se que o numerário seja de titularidade dos correntistas em iguais proporções
” (id 1283894).

Neste sentido é a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.836.130, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“(...)

4- Na conta corrente bancária coletiva e solidária, cada cotitular possui o direito de movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, sendo que a solidariedade se estabelece apenas entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros. Precedentes.

5- O cotitular de conta corrente conjunta não pode sofrer constrição em virtude de negócio jurídico celebrado pelo outro cotitular e por ele inadimplido, podendo, nessa hipótese, comprovar os valores que compõem o patrimônio de cada um e, na ausência ou na impossibilidade de prova nesse sentido, far-se-á a divisão do saldo de modo igualitário. Precedentes.

6- Esse mesmo entendimento deve se aplicar na hipótese de superveniente falecimento de um dos cotitulares da conta corrente conjunta, na medida em que a atribuição de propriedade exclusiva sobre a totalidade do saldo ao cotitular remanescente representaria grave ofensa aos direitos sucessórios dos herdeiros necessários, de modo que a importância titularizada pelo falecido deverá, obrigatoriamente, constar do inventário e da partilha.

7- Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas.

8- Considerando que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a aplicação da pena de sonegados pressupõe a prova de dolo, fraude ou má-fé, com ressalva pessoal de entendimento desta Relatora, não se afigura razoável a aplicação da referida penalidade na hipótese em que a autoria, propriedade e origem dos recursos existentes na conta corrente conjunta mantida pelo autor da herança é duvidosa.

(...)” (grifei)

Assim, deve-se considerar, para fins de apuração dos bens a partilhar, a metade do saldo existente nas referidas contas no momento da morte do cotitular e autor da herança, acrescido (o saldo), quando permanecer depositado, da remuneração concedida pela própria cooperativa de crédito, e não de juros e correção monetária previstos pela Corregedoria-Geral de Justiça para atualização de débitos.

Sobreleva ressaltar, ainda, o que assinalou o Juízo
a quo
por ocasião da decisão de recebimento do inventário, no sentido de que o “
procedimento de inventário não comporta dilação probatória, haja visto o princípio da celeridade que deve nortear o seu processamento, a fim de não procrastinar seu termo final, para que situações jurídicas provisórias e, por muitas vezes conflituosas, não perdurem indefinidamente no retardo de providências que podem ser agilizadas, e em caso de matéria de alta indagação, deverão as partes obter o provimento jurisdicional nas vias ordinárias.
”

Destarte, descabe a atualização do saldo em conta bancária, com índices de atualização disponibilizados pela Corregedoria-Geral de Justiça para atualização de débitos judiciais, com vistas a recuperar “desfalque” decorrente de suposto saque indevido promovido pelo Agravante, em conta conjunta de que é cotitular (o Agravante), antes do falecimento dos autores da herança.

Por outro lado, não restaram demonstrados, pelos documentos apresentados, os mencionados débitos que teriam sido contraídos pelo
de cujus
, os quais deveriam ser descontados do saldo do espólio porque supostamente custeados com recursos do Agravante.

Com efeito, os documentos apresentados pelo Agravante por ocasião da primeira impugnação aos cálculos da inventariante não comprovam as dívidas contraídas pelo
de cujus
e muito menos o custeio com recursos próprios (do herdeiro JUVENAL BASTIANELLO, ora Agravante), não merecendo retoques a decisão vergastada neste particular,
in verbis
:

“No aditamento da impugnação apresentado às fls.179/181 aduzem os herdeiros que as primeiras declarações não trouxeram os débitos contraídos pelo de cujus comprovados através da documentação de fls.81 e seguintes.

Quanto a tal alegação, verifico que os mencionados documentos tratam-se de notas/recibos em nome do herdeiro Juvenal, alguns de anos anteriores ao falecimento dos inventariados, e os do ano de 2016, referentes a diárias de hospital e funerária (já quitadas), sem nenhuma comprovação de foi pago com a renda do herdeiro Juvenal ou com dinheiro do próprio “de cujus”, tampouco se foi o dinheiro levantado da conta conjunta. Portando, são dívidas que não devem ser inclusas ao processo de partilha, vez que não há comprovação de que são dívidas do espólio.”

Assim, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a decisão vergastada e determinar que na apuração dos bens a inventariar seja considerado o saldo nas contas nº 6.703-2 e nº 7.012-2 (das quais é cotitular o Agravante), junto ao SICOOB, existente (o saldo) na data de falecimento do autor da herança, sem o acréscimo de juros e correção monetária previstos pela Corregedoria-Geral de Justiça para atualização de débitos, uma vez que tais contas se submetem à remuneração, quando houver, da própria cooperativa de crédito.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002707-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JUVENAL BASTIANELLO

AGRAVADOS: LUCIMAR BASTIANELLO ARCANJO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – BENS A PARTILHAR – SALDO EM CONTA BANCÁRIA – COTITULARIDADE – REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDAS DO "
DE CUJUS"
– NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

S
obrevindo a morte de um dos titulares
de conta bancária conjunta
, e não havendo informações precisas sobre a quem pertenciam as quantias depositadas,
deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes
em igual proporção
.

2. Descabe a incidência de juros e correção monetária, próprios da atualização de débitos judiciais, na atualização do saldo depositado em conta bancária arrolado como bem a inventariar.

3. Não comprovada a dívida contraída pelo
de cujus
, rejeita-se o pedido de inclusão do referido crédito no inventário.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante JUVENAL BASTIANELLO e que são Agravados LUCIMAR BASTIANELLO ARCANJO E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.